Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO DE PROVA APONTADA COMO ILÍCITA. DOCUMENTO SIGILOSO. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO EM PARTE. DEVIDA A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. NEGADO REEMBOLSO DE ALUGUEL RESIDENCIAL DO ALUNO PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O autor Viktor Herrmann Boaskevis alega que, em 07.01.2020, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a ré Nogueira Escola de Aviação Civil Ltda – Epp(Itac – Instituto Técnico de Aviação Civil), adquirindo o curso de Comissário de Bordo pelo valor de R$ 1.350,00. Afirma que as aulas presenciais foram suspensas em razão da pandemia da COVID-19. Em 25 de março de 2020, a ANAC autorizou que as aulas fossem ministradas à distância. No entanto, a ré não cumpriu tempestivamente as exigências da ANAC para continuar a realização do curso na modalidade EAD, e também não entregou aos alunos a documentação necessária para possibilitar a realização de transferência para outra instituição de ensino. Assevera que a ré informou aos alunos que haveria o encerramento das suas atividades. Aduz que então teve que contratar os serviços de outra instituição educacional pelo valor de R$ 1.500,00. Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de ressarcimento do gasto com o aluguel da sua residência, R$ 150,00 referente à diferença do valor do curso contratado, R$135,00 de multa pela rescisão contratual, e R$ 1.350,00, referente ao curso pago e não ministrado pela requerida. Postula, ainda, a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral.

2. Insurgem-se as partes em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília – DF, que julgou procedente em parte os pedidos do autor para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido contraposto da ré de condenação do autor ao pagamento de danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (Id. 26.649.124), o autor alega que se mudou para Brasília -DF para fazer o curso e que somente locou o imóvel em razão da sua proximidade com a escola; sendo que depois o curso deixou de ser ministrado pela ré; devendo, desta forma, a ré ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes da sua inadimplência contratual, ressarcindo ao autor os valores relativos aos aluguéis por ele pagos. Reitera também as alegações relativas a necessidade de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais causados, asseverando que houve ofensa aos atributos da sua personalidade.

4. Já a ré, alega preliminarmente em seu recurso (Id. 26.649.128), que o autor coligiu aos autos prova que afirma ser fraudulenta, consistente na utilização de documento interno de caráter sigiloso emitido pela ANAC (Id. 26.648.829), relativo a parecer técnico não vinculativo, não elaborado por instância decisória da ANAC, e que, portanto, não expressaria o entendimento decisório da agência reguladora (Parecer ANAC 822/2020/GTOF/GCOI/SPO, que foi proferido em uma denúncia feita pelo autor junto ao órgão regulador e de fiscalização da atividade). Aduz a ré/recorrente que, após autorizada pela ANAC, continuou a ofertar o curso na modalidade ensino a distância. Assevera que a correção monetária relativa a condenação deve ser calculada pela Taxa Selic, com incidência à partir da data do efetivo prejuízo. Pugna ainda pela retenção de 10% do valor a ser restituído ao autor, a título de multa compensatória prevista no contrato. Reitera o seu pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de danos morais que alega ter sofrido.

5. O autor apresentou contrarrazões ao recurso da ré (Id. 26.649.134); e a ré apresentou contrarrazões ao recurso do autor (Id. 26.649.139), ambas contrarrazões pugnam pela improcedência dos respectivos recursos da parte adversa.

6. Preliminar de utilização de prova inquinada como sigilosa. O documento Id. 26.648.829, consistente no Parecer ANAC 822/2020/GTOF/GCOI/SPO, foi produzido após uma denúncia feita pelo próprio autor junto a ANAC, órgão regulador e de fiscalização da atividade exercida pela empresa ré. O eventual sigilo inicial atribuído ao processo no sistema SEI, é característica inerente a própria denúncia, no sentido de preservar as partes envolvidas, principalmente a identidade destas, e possibilitar a isenta apuração do seu conteúdo.

6.1. No caso, eventual sigilo inicialmente atribuído ao processo administrativo e/ou documento não se opõe as partes que compõem a presente lide, que dele(s) já tem conhecimento. Desta forma, a finalidade jurídica-processual justifica a inserção do documento como prova nos presentes autos, considerando que o autor a ele teve pleno acesso, de forma lícita, não sendo demonstrado qualquer indício de fraude na sua obtenção ou desvirtuamento da sua utilização.

6.2. Além disso, não restou provado nos presentes autos que o conteúdo do documento seja sigiloso ou permaneça sob sigilo, mormente em razão da necessidade do acesso a informação e publicidade da atividade desenvolvida pelo órgão fiscalizador; que deve ser franqueada a toda sociedade, salvo justificativa idônea, em razão do relevante interesse público envolvido e do princípio da transparência que norteiam a atividade estatal e sobrepõem-se à eventual desejo não justificado de privacidade da empresa alvo da atividade fiscalizatória e/ou regulatória. Neste aspecto, observo ainda que a ré sequer demonstrou qualquer motivação justa para que, eventualmente, seja imposto o sigilo sobre tal documento ou aos presentes autos, sigilo este que nem mesmo chegou a ser requerido. Ressalto que a própria ANAC determinou a classificação do noticiado processo administrativo, tão somente, como restrito e não sigiloso.

6.3. Inclusive, a própria empresa ré afirma na sua defesa que valeu-se de informações constantes em processos da ANAC, relativas a outras instituições de ensino, para descobrir que outras instituições conseguiram a prorrogação do prazo para implementação da modalidade de EAD - Ensino a Distância e; à partir daí, ela própria requereu também o mesmo direito na esfera administrativa. Portanto, não pode a ré agora querer valer-se, em desfavor do autor, do seu comportamento contraditório relativo a utilização de documentos constantes em processos administrativos da Anac; o que pode caracterizar o venire contra factum proprium.

6.4. Ademais, a alegação de fraude na utilização da prova, sob o fundamento de que o Parecer não teria caráter decisório definitivo e tal fato não teria sido devidamente informado pelo autor, confunde-se com o mérito da demanda, posto que se refere a valoração dada à prova no julgamento. Preliminar rejeitada.

7. Mérito. Trata-se de relação de consumo devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista. É consabido que os deveres de lealdade, boa-fé e de informação devem permear toda a contratação, desde a celebração do contrato até a conclusão da sua execução.

8. Restou incontroversa a existência do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado em 07.01.2020. A controvérsia principal cinge-se ao descumprimento das regras necessárias para a sua execução e ao inadimplemento contratual.

9. Em 25.03.2020, após a suspensão das aulas presenciais em razão da decretação do estado de Pandemia da Covid-19, a ANAC, órgão regulador da atividade desenvolvida pela empresa requerida, editou um ato normativo autorizando o funcionamento da instituição ré na modalidade de ensino à distância(EAD), concedendo-lhe um prazo de 20 (vinte) dias para que a requerida comprovasse o cumprimento das exigências contidas no referido ato legal, o que não foi tempestivamente cumprido pela requerida, conforme se verifica no documento de Id. 26.648.829(Parecer ANAC no 822/2020/GTOF/GCOI/SPO, de 28.05.2020), que comprova ainda que a ré não havia, dentro do prazo assinalado pela ANAC, sequer solicitado autorização para ministrar aulas na modalidade EAD; e que a ré comunicou formalmente aos seus alunos o encerramento das suas atividades, ou seja, rescindindo unilateralmente o contrato.

10. Com efeito, o juiz é o destinatário final da prova e profere seu julgamento fundamentado no livre convencimento motivado diante das circunstâncias postas no caso concreto. Assim, não prospera a alegação de uso fraudulento ou desvirtuado da prova (Parecer da ANAC no 822/2020; Id. 26.648.829), que se mostra suficiente para comprovar as alegações do autor referentes aos fatos ocorridos na época da lavratura do referido parecer pela ANAC (28.05.2020), muito embora a instituição ré tenha afirmado que posteriormente conseguiu regularizar a situação e obter a autorização para ministrar os cursos na modalidade EAD, o que não se discute.

11. Tal confissão da ré corrobora as alegações do autor acerca da interrupção das aulas presenciais e ausência da oferta das aulas na modalidade EAD por longo período, em face da desídia e da ausência de cumprimento tempestivo das exigências da ANAC pela ré, o que levou o autor a ter que procurar outra instituição congênere para realizar o curso, em razão da descontinuidade da execução do contrato de prestação de serviços educacionais por parte da empresa requerida.

12. É nítida a atuação contraditória da empresa requerida quando comunica aos alunos o encerramento definitivo das suas atividades e, passado algum tempo, informa que está em fase de regularização de suas atividades mas, sem contudo, informar uma data certa para o recomeço das aulas, de modo a dar continuidade a execução do contrato.

13. Danos materiais. Tendo a empresa ré dado causa ao inadimplemento e rescisão contratual, deve ela indenizar o consumidor em relação aos danos decorrentes. Neste sentido, correta a condenação da ré a restituição do valor de R$ 1,350,00 desembolsados pelo autor na aquisição do curso que não pode ser concluído e nem aproveitado e da diferença de R$ 150,00 entre o valor do curso inicialmente pago à ré e o valor que ele teve que pagar para aquisição de novo curso idêntico junto a outra instituição congênere (R$ 1.500,00).

14. Quanto ao ressarcimento do valor relativo a locação de imóvel residencial pelo autor, inexiste nexo causal entre o inadimplemento contratual e a referida despesa, mormente considerando que o autor, por vontade própria e sem nenhuma interferência da empresa ré, firmou o aludido contrato de locação e usufruiu do respectivo imóvel pelo período reclamado, não havendo obrigação de ressarcimento desta despesa por parte da ré.

15. Não há o que se falar em retenção a título de multa compensatória (cláusula penal compensatória), consoante requerido pela ré, posto que além de tratar-se de nítida inovação, vedada nesta sede recursal, sequer foi coligido aos autos o contrato entabulado entre as partes, contendo eventual cláusula que porventura estipule a multa. Assim, resta obstada a apreciação desta questão.

16. Também não prospera o requerimento da ré acerca da aplicação da Taxa Selic na atualização da condenação relativa aos danos materiais, porquanto sobre o débito deverá incidir a correção monetária pelo INPC, contada desde a data do respectivo desembolso(prejuízo), sendo este o índice utilizado pelo Eg. TJDFT para correção monetária dos débitos comuns de natureza cível.

17. Dano moral. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados nos autos, os aborrecimentos suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.

18. Ainda que comprovado o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço, meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral da parte não ensejam indenização por danos morais. Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

19. Quanto ao pedido contraposto da ré, verifico que o autor tão somente exerceu o seu regular direito de consumidor ao se juntar com os demais alunos e formular denúncia junto à ANAC, órgão regulador da atividade exercida pela ré, não tendo sido provado qualquer excesso neste exercício que possa ser caracterizado como ofensa capaz de gerar a obrigação de indenização por danos morais.

20. Recursos CONHECIDOS. REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ. No mérito RECURSOS NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.

21. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver. Diante da sucumbência recíproca, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.